Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-24.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROFESSORA – APOSENTADORIA. A legislação exige 5 anos no cargo e não 5 anos na classe, de modo que a autora merece receber proventos de acordo com o exato nível em que estava no ato da aposentação. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002068-24.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada NILZA DE ALMEIDA AMADEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002068-24.2019.8.26.0103
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: NILZA DE ALMEIDA AMADEU
COMARCA DE CACONDE
VOTO No 50.812 (r)
APELAÇÃO. PROFESSORA
APOSENTADORIA. A
legislação exige 5 anos no cargo e não 5 anos na classe, de
modo que a autora merece receber proventos de acordo com o
exato nível em que estava no ato da aposentação. Sentença
mantida. Honorários recursais arbitrados.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por ESTADO DE SÃO PAULO
em face de NILZA DE ALMEIDA AMADEU . A r. sentença julgou procedente o
pedido e declarou o direito da autora no enquadramento à exata classe do
cargo em que esteve quando da realização do requerimento, impossibilitando,
de tal forma, que a Fazenda regrida de classe sob o fundamento de que seria
necessária a permanência na classe pelo prazo mínimo de 5 anos. Condenou o
réu ao pagamento dos valores atrasados. Condenou o Estado no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários em 10% sobre o valor da condenação.1
Apela o réu requerendo a inversão do julgado.2
É O RELATÓRIO.
Assim dispunha a Constituição Federal na sua redação original de
1988:
“Art. 40. Aos servidores (...)
(...)
§ 1o. Os servidores abrangidos (...)
(...)
III voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em
que se dará a aposentadoria (...)”
O mesmo tema na EC no 41/2003:
1 Fls. 149-153, sentença da lavra do Juiz JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO, da Vara Única da Comarca
de Caconde, cujo relatório fica adotado.
2 Fls. 156-166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 6o. Ressalvado (...)
(...)
IV dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no
cargo em que se der a aposentadoria”.
Finalmente, na EC no 47/2005:
“Art. 3o. Ressalvado (...)
(...)
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;”.
A autora, ocupante de cargo de Professora da Educação Básica II
PEB II não completou cinco anos na classe na qual se deu aposentadoria o
que, evidentemente, não prejudica em nada a sua pretensão.
Com efeito, os dispositivos mencionados pelo réu tão somente
fazem referência a cargo, não a classe.
Não há lugar para interpretação extensiva aqui. Para o deslinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conflito importa unicamente que a autora tenha permanecido cinco anos no
cargo, não cinco anos na classe.
A jurisprudência desta E. Corte esposa esse mesmo entendimento.
Destarte, a sentença merece confirmação, inclusive no que se
refere à Lei no 11.960/09.
Isto posto, a sentença resta mantida e o réu deve ser condenado
ao pagamento de honorários de segundo grau no valor correspondente a 5%
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, meu voto propõe aos meus ilustres pares que seja
negado provimento ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)